Tribunal: TJES
Processo: 5011568-81.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011568-81.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: WEDER DIAS DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por Weder Dias dos Santos em face de Odontocompany Franchising Ltda., na qual a parte autora narra ter contratado serviços odontológicos anunciados por meio da plataforma Instagram, em promoção divulgada pela unidade de Cobilândia em Vila Velha/ES. Afirma que, diante da proposta, aderiu a plano de pagamento por meio de cartão de crédito vinculado à empresa BrasilCard, totalizando R$ 2.485,42, parcelados em nove vezes. Contudo, relata que a consulta previamente agendada para o dia 27/03/2024 foi cancelada no mesmo dia, sob justificativa de erro no valor cobrado, sendo o contrato desfeito de forma unilateral. Após o cancelamento, afirma que permaneceu sendo cobrado pelo valor de R$ 293,94, referente a parcelas residuais do cartão, motivo pelo qual requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

A sentença (ID 54968005) julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência da dívida referente às parcelas mensais de R$ 32,66, determinando a restituição dos valores pagos a esse título, e condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso Inominado (ID 61635287), sustentando, em síntese, que não houve falha na prestação de serviços ou propaganda enganosa, tendo o autor sido devidamente informado sobre o erro na cobrança e consentido com o cancelamento do contrato. Alegou, ainda, que a cobrança remanescente não seria de sua responsabilidade, pois decorrente da administradora do cartão, e requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 62910744), pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a empresa ré praticou publicidade enganosa, induziu o autor à contratação do cartão de crédito, cancelou o serviço unilateralmente e não solucionou a cobrança indevida, acarretando abalo moral indenizável.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise do conjunto fático-probatório, entendo que o recurso comporta parcial provimento.

Com efeito, restou evidente nos autos a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, especialmente no tocante à publicidade enganosa veiculada por meio de rede social, a qual induziu o consumidor à contratação do serviço odontológico por um valor promocional que não condizia com o efetivo custo do procedimento. Tal prática afronta o princípio da boa-fé objetiva e os deveres de informação e transparência consagrados no Código de Defesa do Consumidor.

Verifica-se, ainda, que o autor somente aderiu ao cartão de crédito BrasilCard para viabilizar a contratação do procedimento odontológico, não tendo feito uso do referido cartão para qualquer outra finalidade. Contudo, mesmo após o cancelamento unilateral do contrato por parte da ré, o consumidor continuou sendo cobrado mensalmente, suportando encargos por um serviço que não foi prestado e sem utilizar o meio de pagamento em nenhuma outra oportunidade.

Tais circunstâncias evidenciam conduta ilícita da fornecedora, que incorreu em vício na prestação do serviço e causou ao autor angústia e frustração legítimas, aptas a caracterizar o dano moral indenizável.

Todavia, o valor arbitrado a título de danos morais na origem, R$ 6.000,00, mostra-se desproporcional ao contexto dos autos, uma vez que supera em dobro o valor total da contratação frustrada, revelando certo descompasso entre a extensão do abalo sofrido e o montante fixado.

Tratando-se de divulgação enganosa do preço do serviço, é importante destacar que não se verifica nos autos a existência de dolo ou de conduta intencionalmente lesiva por parte da recorrente, tampouco se constata maior potencial ofensivo decorrente da prática adotada. A falha consistiu na oferta de serviço por valor incorreto, que acabou induzindo o consumidor ao erro, mas sem evidências de que tenha havido má-fé deliberada ou práticas abusivas reiteradas. Tal circunstância deve ser ponderada na fixação do valor indenizatório, a fim de que a reparação se dê em parâmetros compatíveis com a extensão do dano sofrido, respeitando-se o equilíbrio entre o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Além do mais, o montante fixado deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando, ainda, a realidade econômica do réu, a fim de que a condenação não se torne excessivamente onerosa, mas tampouco inócua quanto ao seu propósito preventivo e corretivo.

Dessa forma, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo por adequada a redução do quantum indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra suficiente para compensar o sofrimento do consumidor e atender à função pedagógica da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar os termos da sentença, reduzindo o
quantum
indenizatório pelos danos morais experimentados pelo recorrido ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem condenação
de custas e honorários advocatícios, ante provimento parcial do recurso inominado.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)